Tribunal: STF
Processo: RHC 54602
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-15
Data de publicação: 1976-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. DELITO DE IMPRENSA. ALEGAÇÃO DE ESTRITO CUMPRIMENTO
DE DEVER LEGAL E DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NO CASO, TENDO
TAMBÉM, AO QUE PARECE, INTERESSE NA RESPOSTA, NÃO E INEQUIVOCO QUE
UM DOS RECORRENTES TENHA FIRMADO O DOCUMENTO, QUE SE REPUTA
OFENSIVO, NA SIMPLES QUALIDADE DE ADVOGADO DO OUTRO DOS ORA
RECORRENTES, HABEAS CORPUS, POR OUTRO LADO, NÃO E MEIO HABIL PARA
AFERIR SE O PRETENDIDO DIREITO DE RESPOSTA EXTRAVASOU, OU NÃO, DE
SEUS LIMITES. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.